Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. ART. 33, § 1o, DA LEI 11.343/2006. TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE. INTERESTADUALIDADE.
Crime do art. 33, § 1o, da Lei 11.343/2006, comprovado pela apreensão de grande quantidade de substância utilizada para a confecção de entorpecentes, na posse e na residência do réu, e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão.
A grande quantidade substância utilizada como base para a fabricação de entorpecentes (56.900g) é fundamento suficiente para aplicar a causa de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) na metade.
Se a substância foi adquirida no Estado de Goiás e transportada para o Distrito Federal, onde foi mantida em depósito, incide a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.
Apelo desprovido.